Tribunal: TJSP
Processo: 1001038-41.2015.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000713689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001038-41.2015.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante ATNX -
AUTRAN TRANSPORTE NORDESTE LTDA., é apelada TELEFÔNICA BRASIL
S.A.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001038-41.2015.8.26.0281
SMT
APELANTE: ATNX - AUTRAN TRANSPORTE NORDESTE LTDA..
APELADA: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: ORLANDO HADDAD NETO.
COMARCA: ITATIBA.
EMENTA:
"AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TELEFONIA - RAZÕES DE APELAÇÃO
GENÉRICAS,
QUE
NÃO
ATACAM
OS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - RECURSO
NÃO CONHECIDO.
É inepta a apelação quando o recorrente
deixa de demonstrar os fundamentos de
fato e de direito que impunham a reforma
pleiteada
ou
de
impugnar
de
forma
específica os argumentos da sentença".
V O T O No 32.664
Ação de consignação em pagamento,
fundada em contrato de prestação de serviços de telefonia, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 1049/1051, cujo relatório

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001038-41.2015.8.26.0281
SMT
adoto.
Inconformada,
apela
a
autora.
Preliminarmente, pleiteia o diferimento do recolhimento da taxa
judiciária para o final. No mérito, após estoriar os fatos relativos à
lide, sustenta, em apertada síntese, que sempre pagou pelos
serviços disponibilizados pela empresa-apelada o valor mensal
aproximado de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Sucede
que, sem qualquer justificativa plausível, a concessionária, a partir
de abril de 2014, começou a cobrar valores exorbitantes, que
alcançaram o montante de R$ 114.228,96 (cento e quatorze mil
duzentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos), apontando,
ainda, que teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes.
Busca, por isso, a inversão do resultado do julgamento.
Recurso respondido, com arguição de
deserção e ofensa ao disposto no artigo 1.010 do CPC.
É o relatório.
O recurso deve ser reputado deserto por
ausência de preparo regular (art. 1.007 do CPC).
A ré interpôs a apelação sem recolher a

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001038-41.2015.8.26.0281
SMT
taxa judiciária devida, formulando, na mesma oportunidade, pedido
de diferimento do recolhimento de custas ao final (fl. 1052).
Embora tenha sido analisado como
pedido de justiça gratuita, é bem de ver que a apelante tampouco
faz jus ao diferimento das custas já que não comprovou a
momentânea impossibilidade financeira.

Assim, tendo o pleito sido indeferido, foi
fixado o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo
(fls. 1099/1101), sob pena de ser julgada deserta a apelação, a teor
do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. A recorrente,
todavia, quedou-se inerte (fl. 1105).
Não tendo a ré atendido ao comando
legal, isto é, efetuado regularmente o recolhimento do preparo e
tampouco comprovado o justo impedimento, sua apelação há de
ser reputada deserta.
O art. 99, § 7o do CPC dispõe que
“requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o
recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do
preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento
e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001038-41.2015.8.26.0281
SMT
Ademais, versa o art. 101, § 2o do CPC,
que “confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o
relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o
recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias,
sob pena de não conhecimento do recurso”.
Destaco, a propósito, precedentes da
lavra deste E. Tribunal, verbis:
“BEM MÓVEL - COMPRA E VENDA - Ação
de ressarcimento de valores - Concedido à
empresa apelante o prazo de cinco dias
para recolhimento do preparo, sob pena de
não
conhecimento
do
recurso,
em
observância aos arts. 99, § 7o e 101, § 2o do
novo CPC - Inércia da recorrente - Deserção
configurada, nos termos do art. 1.007,
'caput' do mencionado diploma processual -
Recurso
não
conhecido”
(Apelação
no
1012170-19.2016.8.26.0004, 31a Câmara da
Seção de Direito Privado, Rel. Des. Carlos
Nunes).
“AÇÃO MONITÓRIA - Recurso de apelação
interposto sem preparo - Apelante que,
apesar de intimada para suprir, quedou-se

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001038-41.2015.8.26.0281
SMT
inerte - Deserção caracterizada pelo não
pagamento
da
taxa
judiciária
-
Inadmissibilidade do recurso à luz do art.
1.007,
CPC/2015
-
RECURSO
NÃO
CONHECIDO”
(Apelação
no
1004393-39.2017.8.26.0071, 23a Câmara da
Seção de Direito, Rel. Des. Sérgio Shimura).
É de rigor, assim, o não conhecimento
do apelo por ausência de preparo.
Mas não é só.
A preliminar de inépcia da iniciativa
recursal (por irregularidade formal insuperável) comporta acolhida.
O recurso não atacou os fundamentos
em que se apoiou a r. sentença hostilizada, reiterando as mesmas
questões trazidas anteriormente em atrito com o disposto no art.
1.010, inciso II, do CPC.
A
apelante
limitou-se
a
repetir
exatamente os argumentos expendidos na petição inicial (cf. fls.
01/05), deixando de apontar as razões de fato e de direito de modo
a justificar nova decisão.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001038-41.2015.8.26.0281
SMT
Vale dizer, fundamentar o recurso é
criticar a decisão, apontando-lhe com clareza os erros sobretudo
para que a Superior Instância possa tomar conhecimento das
razões da apelante como base de sua pretensão a um novo
julgamento mais favorável, formalidade não observada no caso sub
judice.
A simples reprodução dos argumentos
ventilados em peça anterior não é suficiente para o conhecimento e
apreciação do mérito da demanda, mormente quando as razões de
decidir do Magistrado sentenciante não são impugnadas de forma
específica (Apelação no 0067232-38.2009.8.26.0576, 26a Câmara
da Seção de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Des. Bonilha Filho).
No mesmo sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
'A
regularidade
formal
é
requisito
extrínseco de admissibilidade da apelação,
impondo ao recorrente, em suas razões,

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001038-41.2015.8.26.0281
SMT
que decline os fundamentos de fato e de
direito pelos quais impugna a sentença
recorrida' (REsp 775.481/SC, Rel. Min. LUIZ
FUX, Primeira Turma, DJ 21/11/05). 2. Não
possui o referido requisito o apelo que se
limita a reproduzir ipsis litteris a petição
inicial, deixando de impugnar o fundamento
que embasou a improcedência do pedido. 3.
Agravo regimental não provido” (AgRg. no
AREsp. no 74.235/SP, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima).
“É inepta a apelação quando o recorrente
deixa de demonstrar os fundamentos de
fato e de direito que impunham a reforma
pleiteada ou de impugnar, ainda que em
tese, os argumentos da sentença” (REsp. no
1.320.527/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi).
Em suma, o recurso é inexistente, pois
não contém os fundamentos destinados a demonstrar a injustiça da
decisão, circunstância que obsta o seu conhecimento, diante dos
termos do art. 1.010, inciso II, do CPC.
Diante do resultado do julgamento,
afigura-se razoável a elevação dos honorários advocatícios devidos

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001038-41.2015.8.26.0281
SMT
pela autora, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação ao patamar de 17% (dezessete por cento), a teor do
disposto no art. 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, não conheço da
apelação.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica